Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 343. STF.
1. A execução de título judicial contra a Fazenda Pública segue regramento especial, inclusive quanto à aplicação dos juros de mora e correção monetária sobre as condenações, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
2. À época da prolação da decisão rescindenda, 18/09/2018, quando restou determinado que a quantia devida seria corrigida monetariamente pela Taxa Referencial desde o vencimento, índice a ser substituído pelo IPCA-E após a expedição do Precatório/RPV, acrescidos de juros moratórios de 6% ao ano contado da data da citação, ainda não estava sedimentado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o critério de atualização monetária a ser adotado nas condenações contra a Fazenda Pública, o que ocorreu com o trânsito em julgado do recurso paradigma RE no 870947/SE, em 03/03/2020.
3. Aplica-se ao caso enunciado da Súmula 343 do STF que prevê não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
4. Ação rescisória julgada improcedente.